Tribunal: TJMT
Processo: 1043913-89.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043913-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), EDSON VENTURA DA COSTA - CPF: 569.664.151-20 (APELANTE), HEYDER FILLIPE MOREIRA BORGES - CPF: 028.436.531-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA FORMALMENTE COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO PELA CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
“GOLPE DO BOLETO FALSO”. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
consumidor

contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco RCI Brasil S.A., consolidando a propriedade e a posse plena do veículo financiado em favor da instituição financeira. A controvérsia envolve a validade da constituição em mora e a responsabilização do banco por fraude praticada por terceiro (“golpe do boleto falso”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve descaracterização da mora por conduta contraditória do credor fiduciário, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual; e (
ii
) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiro, à luz do art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora formalmente comprovada
a
notificação extrajudicial, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1132 do STJ, a mora resta descaracterizada no caso concreto em razão da conduta contraditória da instituição financeira, que, após o vencimento da parcela inadimplida, continuou emitindo boletos e recebendo valores, criando legítima expectativa de manutenção do contrato.

A emissão e aceitação de parcelas subsequentes, sem ressalvas, caracteriza violação à boa-fé objetiva, impedindo o exercício abrupto da cláusula resolutiva e frustrando a confiança legítima do consumidor, à luz dos institutos
da

supressio

e do

venire
contra
factum

proprium
.

A conduta contraditória do credor inviabiliza a busca e apreensão do bem e impõe a restituição do veículo ao consumidor ou, caso este já tenha sido alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, com indenização baseada no valor de mercado do bem (Tabela FIPE) à época da apreensão, acrescida de correção, juros e multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto ao valor pago em boleto fraudulento, não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo, pois o golpe foi perpetrado com base em informações públicas e facilmente acessíveis, sem demonstração de falha de segurança ou vazamento de dados sigilosos pela instituição financeira, configurando fato exclusivo de terceiro aliado à culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A ausência de responsabilização pela fraude, contudo, não afasta a descaracterização da mora pela conduta contraditória do banco, sendo inviável a manutenção da medida possessória adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constituição formal da mora por notificação extrajudicial pode ser descaracterizada quando o comportamento do credor, posterior ao inadimplemento, revela contradição com a pretensão de resolução contratual, em violação à boa-fé objetiva.

A emissão de boletos e o recebimento de parcelas subsequentes ao vencimento da obrigação inadimplida criam legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, impedindo a busca e apreensão do bem por descaracterização da mora.

A responsabilização da instituição financeira por fraude bancária depende da demonstração de falha na segurança ou de vazamento de dados sensíveis, não se configurando quando as informações utilizadas pelo fraudador são públicas ou acessíveis por meios ordinários.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
.
2º, §2º, e 3º, §6º; CDC, art.

14, §3º, II; CC, art.

422; CPC, art.

487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap.
Cív
. 1022692-47.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.11.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. 1008404-82.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.12.2025;

TJ-SP, Ap.
Cív
. 1004202-64.2023.8.26.0400, Rel.ª Des.ª Léa Duarte, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON VENTURA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, consolidando a propriedade e posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a descaracterização da mora pelo comportamento contraditório do banco (
venire
contra
factum

proprium
), que teria mantido negociações e emitido boletos de parcelas posteriores ao ajuizamento da ação, criando legítima expecta
tiva de manutenção do contrato.

Alega, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude sofrida ("golpe do boleto"), decorrente de vazamento de dados contratuais sigilosos, caracterizando falha na prestação do serviço (fortuito interno). Defende, também, a aplicação da impenhorabilidade do veículo, por ser instrumento essencial ao trabalho (art. 833, V, do CPC), devendo a proteção estender-se aos direitos aquisitivos do devedor
fiduciante
, conforme recente jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, requer a conversão da obrigação em perdas e danos, caso o veículo já tenha sido alienado, com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON VENTURA DA COSTA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, consolidando a propriedade e posse plena do veículo
alienado fiduciariamente
em
favor da instituição financeira, nos seguintes termos:

DA PRELIMINAR DA NOTIFICAÇÃO IRREGULAR DO DEVEDOR

Aduz a parte requerida a ausência de constituição em mora, uma vez que a correspondência não foi acompanhada de provas contundentes de sua efetiva entrega e recebimento pelo requerido.

A prova damoraé imprescindível àbusca e apreensãodo bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe oart. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69e Súmula nº 72 do STJ.

No caso em apreço, a mora da parte requerida restou comprovada pela notificação extrajudicial de Id. 179067041, enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id. 179064839), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Assim, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para aconstituição em mora e não bastasse isso, a notificação faz referência ao contrato, credor e ao débito, o que pode ser perfeitamente identificado pela devedora.

A propósito, há de se observar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº. 1132, julgado em 09/08/2023, no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando- se a prova do recebimento
, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Neste sent
ido, o TJMT também tem decidido:

[...]

Portanto, verifica-se que a mora restou comprovada no caso em apreço, pelo envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

DO MÉRITO

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à prova das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito.

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Requer o requerido que seja concedida tutela antecipada
pra
suspender os efeitos da apreensão e permitir que efetue o pagamento do débito em atraso, garantindo o direito de manter seu trabalho e sua subsistência.

Em outros termos, o que a parte requerida pretende a título de "antecipação de tutela", corresponde, na verdade, à purgação da mora prevista na lei de regência da matéria, direito cujo exercício exige o cumprimento, pelo devedor, de diversos requisitos, inclusive o prazo para sua efetivação.

Quanto ao
dies a quo

para

purgação da mora nos autos da ação de busca e apreensão, estabelece
§ 2º
do artigo
3º
do Decreto-Lei nº
911
/69,
in
verbis
:

[...]

Assim, quanto ao termo inicial para
purgação da mora
o próprio STJ em sede de recurso repetitivo,
Tema 722
, já pacificou a matéria,
in
verbis
:

[...]

Assim,analisando detidamente os autos, verifica-se que a apreensão do bem ocorreu em 04/02/2025 (Id 182897485), já tendo decorrido, portanto, o prazo legal para a purgação da mora. O que a parte requerida pretende, portanto, com o pedido intitulado "antecipação de tutela", nada mais é que a renovação do prazo para purgação da mora, providência que está, evidentemente, em total desacordo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, não se pode olvidar que a advertência de que prazo para a purgação da mora passa a fluir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão constou expressamente do mandado de citação, de acordo com o Id 182900391.

Portanto, é facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário.

Destarte, verificado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar de busca e apreensão,
estabelecidos
pelo Decreto-Lei nº 911/69, não há falar em suspensão dos efeitos da liminar, tampouco
e
concessão de novo prazo para purgação da mora.

DO FENÔMENO "SUPRESSIO"

Não pode o devedor invocar a "
supressio
", expressão da boa-fé objetiva nos contratos, quando, a toda evidência, não age de acordo com o referido princípio, uma vez que, nos comprovantes de pagamento anexados ao Id. 183295141, o
requerido indica apenas o pagamento da parcela com vencimento para o dia 17/11/2024, paga com atraso de 13 dias (30/11/2024) e o pagamento da parcela com vencimento para o dia 17/12/2024, quitada no dia 18/12/2024, não podendo invocar a aceitação de pagamentos esporádicos para justificar suas inúmeras inadimplências, independentemente de terem ocorrido antes ou depois do ajuizamento da desta demanda,
sob pena
de se beneficiar da própria torpeza.

Ademais, verifica-se que sequer houve o depósito judicial das parcelas em atraso, a indicar a intenção do devedor de saldar sua dívida, razão pela qual afasto a teoria apresentada.

DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

Não tem vez a aplicação da teoria do adimplemento substancial na medida em que, em se tratando de alienação fiduciária, apenas elide a mora o pagamento integral, não bastando apenas pagamento substancial.

A propósito:

[...]

Diante disso, não merece prosperar os fundamentos do requerido.

DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.

A parte requerida sustenta que se encontrava em tratativas com a parte autora para a regularização da dívida, motivo pelo qual argumenta que a instituição financeira violou os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva.

Como se sabe, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações garantidas mediante alienação fiduciária,
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e sua comprovação pode ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, na forma preconizada pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o que restou comprovado nos termos do item anterior.

A notificação extrajudicial foi expedida em 12/11/2024 e recebida em 22/11/2024, fazendo menção à ausência de pagamento da parcela vencida em 17/10/2024 e das demais subsequentes.

Não obstante a insurgência da parte requerida
, observa-se
que a prestação vencida em 17/10/2024 sequer foi paga, embora ela tenha sido notificada do seu vencimento. Além disso, a autora ingressou com a ação somente em 17/12/2024, ou seja, 25 dias após a ciência da parte requerida, tudo a denotar a situação de inadimplência da parte ré.

A partir da notificação, portanto, a dívida venceu antecipadamente em sua totalidade, de forma que o pagamento de qualquer parcela a partir de então não é suficiente para afastar a regularidade da mora, servindo apenas como amortização da dívida.

Em que pese a parte ré tenha alegado que estava em tratativas de acordo com a instituição financeira, não acostou aos autos provas suficientes que comprovem suas alegações, apenas conversas via
WhatsApp
em que demonstra que não foi formalizada qualquer composição entre as partes.

Por todo o exposto, não demonstrado a efetiva realização do acordo para pagamento das parcelas inadimplidas que ensejaram o ajuizamento da presente ação, a tese não merece acolhimento.

DO PAGAMENTO REALIZADO PARA INSTITUIÇÃO DIVERSA E A DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUITADOS

Compulsando o conjunto probatório produzido no processo, denota-se que a requerida foi vítima de um golpe/fraude perpetrada por terceiro, se passando por preposto da instituição financeira autora, que teria fornecido os boletos referentes
a
parcela do mês 10/2024 (nº 29), no valor de R$ 1.278,12 e do mês 01/2025 (nº 32), no valor de 1.182,84. Em razão disso, foi ludibriada pelos criminosos a efetuar o pagamento dos boletos bancários, acreditando que estava quitado o valor devido ao requerente.

Sobre este assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que as transações
bancárias realizadas mediante fraudes perpetradas por terceiros caracterizam-se como ato/postura ilegal e abusiva:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Contudo, examinando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte requerida ao efetuar o pagamento a pessoa diversa. Isto porque, no conteúdo das informações registradas no comprovante de pagamento anexado a contestação – Id. 183294088 – pag. 16
, consta
como beneficiário
C L SUPORTE E ASSISTENCIA LTDA.

Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição financeira autora não era a beneficiária do crédito. Além disso, a requerida poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes na notificação extrajudicial (Id. 179067041).

Assim, diante dessas circunstâncias, resta evidente que a ré autora foi vítima de fraude, porém não há nos autos nenhuma prova de que a parte autora tenha contribuído para sua prática, não restando demonstrada a prática de conduta ilícita por parte
desta

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

[...]

Assim sendo, INDEFIRO a compensação requerida.

DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Consigno que é admissível a revisão do contrato com a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO.
RECONVENÇÃO E DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS E DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

A sentença recorrida limitou-se a julgar procedente o pedido de consolidação da posse em favor do banco, sem apreciar as alegações de abusividade e o pedido reconvencional, o que caracteriza violação do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O dever de fundamentação é elemento essencial para a validade da decisão judicial, especialmente quando há alegações de abusividade que demandam análise específica, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no
REsp
1227455/MT e
REsp
1296788/SP).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que, mesmo em ação de busca e apreensão, o devedor pode discutir a legalidade de cláusulas contratuais, em contestação ou reconvenção, uma vez que a defesa e o exercício de contraditório não se restringem a ações revisionais.

A ausência de fundamentação quanto às alegações defensivas e aos pedidos reconvencionais constitui nulidade da sentença, com base no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sentença Anulada.
Recurso provido.”
(N.U 1002487-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/01/2025) (negrito nosso)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. CONTRATO
BANCÁRIO .

AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS .
AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. Ação revisional veiculada por petição inicial genérica. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização de juros. Ausência de indicação precisa das operações e cláusulas
impugnadas .
O autor narrou ser titular de conta corrente junto ao banco réu com o ajuste de diversos produtos e serviços, inclusive cheque especial. Cabia à parte instruir o processo com as provas que ela própria poderia produzir, até porque pela narrativa contida
no na
inicial e no recurso, o autor teve acesso a documentos e contratos. Além de uma fundamentação completamente condicional e genérica, o autor não produziu prova mínima de suas alegações. Petição inicial que tangenciou a
inépcia .
Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

No tocante ao seguro, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS –
COBRANÇA DE IOF E RECÁLCULO DA IOF E DO CET – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. (
REsp
nº 1.061 .530-RS).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp.
1.578 .
553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de
30.04 .
2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos.
1.639 .
320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025106-40 .2020.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Em análise ao contrato objeto dos autos,
têm-se
que o seguro
e
as tarifas possuem disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Assim, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DISPOSITIVO

Posto isso, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno
definitiva.

CONDENO a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia à análise da conduta do credor fiduciário
após a constituição formal da mora e durante o trâmi
te da ação de busca e apreensão, bem como
à possibilidade de responsabilização
da instituição financeira por fraude
perpetrada por terceiros sem indícios de vazamento de dados sensíveis do consumidor ou utilização de canais oficiais da instituição financeira
.

DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA

É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento da parcela com vencimento em outubro de 2024, fato que, em princípio, autoriza a constituição em mora do devedor e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, desde que observados os requisitos legais, os quais, no caso, foram formalmente atendidos mediante o envio de notificação extrajudicial.

Todavia, a controvérsia devolvida a esta instância não se limita à verificação formal da mora em momento pretérito, exigindo análise mais ampla da conduta das partes no desenvolvimento da relação contratual, à luz do
princípio da boa-fé objetiva
, que impõe deveres de lealdade, coerência e transparência, vedando comportamentos contraditórios capazes de frustrar legítimas expectativas criadas no outro contratante.

Conforme se extrai dos autos, após o vencimento da parcela inadimplida, o consumidor permaneceu efetuando o pagamento das parcelas subsequentes, notadamente aquelas com vencimento em novembro e dezembro de 2024.

Fato é que esses pagamentos foram viabilizados pelo próprio sistema da instituição financeira, que emitiu os respectivos boletos e recebeu os valores correspondentes, sem qualquer ressalva expressa no sentido de que os pagamentos não seriam suficientes para a manutenção do contrato ou de que a mora subsistiria como fundamento para a resolução contratual. Ainda
assim, o banco optou pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem adotar postura clara e coerente capaz de sinalizar ao devedor a ruptura iminente da relação contratual.

A emissão de boleto de parcela regular, superveniente ao inadimplemento que ensejou a notificação extrajudicial, configura comportamento incompatível com a pretensão de vencimento antecipado da dívida e consequente busca e apreensão do bem. Com efeito, ao permitir a continuidade do contrato mediante a emissão de novo título de cobrança, o credor fiduciário implicitamente renunciou ao direito de exigir o vencimento antecipado da totalidade da dívida, ao menos enquanto persistisse a adimplência das parcelas vincendas.

Nessa perspectiva, importa ressaltar que a mora, embora inicialmente configurada a partir do inadimplemento da parcela com vencimento em outubro de 2024, não se exaure em uma análise meramente formal ou estanque do contrato, devendo ser apreciada à luz da conduta subsequente das partes e dos deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva.

Com efeito, ao permitir a emissão de boletos referentes às parcelas posteriores, bem como ao receber os respectivos pagamentos sem qualquer ressalva expressa quanto à subsistência da mora ou à iminência da resolução contratual, a instituição financeira adotou comportamento objetivamente incompatível com a pretensão de resolução do vínculo mediante a via extrema da busca e apreensão. Tal conduta, ao criar no consumidor legítima expectativa de continuidade da relação contratual, esvazia o suporte fático da mora como pressuposto autorizador da medida possessória, impondo o reconhecimento de sua descaracterização no caso concreto.

Cumpre destacar que não se está a afirmar que o pagamento parcial das parcelas subsequentes tenha o condão, por si só, de purgar
a mora
nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, mas sim que a própria conduta do credor, ao manter a aparência de normalidade contratual e
aceitar pagamentos sem qualquer ressalva, inviabilizou o exercício válido do direito de resolução contratual, por violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório, conforme se extrai dos seguintes julgados, de minha relatoria:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. RECURSO DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A emissão de boleto para parcela vencível e o recebimento de valores após a inadimplência constituem comportamento contraditório do credor fiduciário, que frustra a legítima expectativa do devedor quanto à continuidade contratual, caracterizando violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configurando os institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
. A continuidade da relação contratual após o inadimplemento inicial impede o vencimento antecipado da dívida e a busca e apreensão do bem, conforme precedentes do TJMT e de outros tribunais estaduais. O ajuizamento de ação de busca e apreensão com posterior cumprimento de mandado judicial, em desfavor de devedor que vinha adimplindo o contrato, ainda que com atraso, configura situação vexatória, ofensiva à dignidade e à imagem, sendo passível de reparação por dano moral in
re

ipsa
. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da parte ofensora e o caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido da vítima."
(TJ-MT 1022692-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A constituição válida da mora exige não apenas a notificação formal do devedor, mas também conduta coerente por parte do credor, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). A aceitação de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, a emissão de boletos com vencimento posterior e a manutenção de tratativas extrajudiciais descaracterizam a mora e inviabilizam a busca e apreensão. A alienação do bem apreendido, após revogação da liminar e reconhecimento da inexistência de mora, impõe a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE na data da apreensão. A conduta contraditória do banco, ao manter negociações e simultaneamente ajuizar medida extrema, gerou dano moral presumido (in
re

ipsa
), por privar o consumidor de seu único meio de locomoção e violar sua legítima expectativa contratual."
(TJ-MT 1008404-82.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025
)

O acolhimento dos pagamentos atrasados, somado à emissão de boletos, impede que se considere válida a constituição em mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, §

2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Este entendimento encontra respaldo em decisões
desta Corte de Justiça
que consideram descaracterizada a mora quando o comportamento da instituição financeira gera no consumidor legítima expectativa de preservação do vínculo contratual, seja por negociação ativa, seja por aceitação tácita da purgação da mora (ainda que de forma parcial) extrajudicialmente, como no presente caso:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO. RECURSO
DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A continuidade da relação contratual após o inadimplemento inicial impede o vencimento antecipado da dívida e a busca e apreensão do bem, conforme precedentes do TJMT e de outros tribunais estaduais. [...] A aceitação de parcelas vencidas e a emissão de boletos posteriores ao inadimplemento descaracterizam a mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. A conduta contraditória da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando
supressio
e
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que impedem o exercício abrupto da cláusula resolutiva. [...]"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10226924720248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

DO “GOLPE DO BOLETO FALSO” E DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

No que se refere ao pagamento realizado em fevereiro de 2025, posteriormente identificado como direcionado a terceiro fraudador, mediante o conhecido "golpe do boleto falso", impõe-se analisar se há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado pelo apelante.

O apelante sustenta que a instituição financeira seria responsável pela fraude, em razão de alegado vazamento de dados contratuais sigilosos, o que caracterizaria falha na prestação do serviço (fortuito interno) e ensejaria o dever de restituir os valores pagos ao fraudador.

Todavia, a análise detida dos elementos constantes nos autos não autoriza tal conclusão.

Com efeito, as informações utilizadas pelo fraudador para conferir aparênc
ia de legitimidade ao contato,
tais como a existência de parcela vencida em outubro de 2024
e
dados básicos do veículo (marca, modelo, ano, cor)
,
não configuram, necessariamente, dados sensíveis de acesso exclusivo da
instituição financeira
, tampouco
evidenciam
, automaticamente,
falha em seus sistemas de segurança.

É cediço que, uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, os autos passam a integrar o acervo público do Poder Judiciário, sendo acessíveis mediante consulta processual. No caso concreto,
à época do contato fraudulento, a ação já havia sido distribuída e autuada
, de modo que informações como o inadimplemento da parcela de outubro de 2024, a qualificação do devedor, os dados do contrato e as características do veículo
poderiam ter sido obtidas mediante simples consulta ao processo eletrônico (
PJe
)
, cujo acesso é franqueado a qualquer pessoa.

Ademais, dados como marca, modelo, ano de fabricação e cor do veículo são facilmente obtidos por meio da placa automotiva, mediante consulta a plataformas públicas ou de acesso irrestrito disponíveis na internet, sem qualquer necessidade de acesso aos sistemas da instituição financeira.

Não se identifica, portanto, nos autos, a utilização de
informações sensíveis, sigilosas ou de acesso restrito
que pudessem evidenciar vazamento de dados imputável à instituição financeira. O fraudador
se valeu
de informações de domínio público ou de fácil obtenção, típicas do
modus operandi
desse tipo de golpe, que se caracteriza justamente pela engenharia social e pela aparência de legitimidade criada a partir de dados superficiais.

Corrobora essa conclusão o fato de que as próprias informações fornecidas pelo golpista apresentavam
inconsistências
em relação aos dados efetivos do contrato: o dia de vencimento
(11/10, e não 17/10)
e os valores das parcelas mencionados pelo fraudador
durante a negociação
(R$ 1.711,71) diferem daqueles informados pela instituição financeira nos autos (R$ 1.171,11), circunstância que reforça a ausência de acesso aos sistemas internos do banco e deveria ter alertado o devedor quanto à inautenticidade do contato.

R
essalte-se, ainda, que o
comprovante de pagamento apresentado pelo próprio apelante
indica como
beneficiário pessoa
jurídica distinta da instituição financeira (C L SUPORTE E ASSISTÊNCIA LTDA), com CNPJ diverso, informação essa claramente visível no momento da efetivação do pagamento e que constitui elemento inequívoco de alerta quanto à fraude.

Chama atenção, ainda, a divergência entre o valor discutido nas tratativas mantidas com o suposto preposto da instituição financeira, no importe de R$ 1.711,71, e aquele constante do boleto posteriormente pago, no valor de R$ 1.278,12, circunstância que evidencia inconsistência relevante e fragiliza a aparência de regularidade da cobrança, notadamente diante do padrão de precisão esperado de instituições financeiras de grande porte.

Nesse contexto, não se verifica o nexo de causalidade entre eventual conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado pelo apelante, impondo-se reconhecer
a ocorrência de
fato exclusivo de terceiro
(art. 14, §3º, II, do CDC), aliado
à
culpa concorrente do consumidor
, que não adotou as cautelas mínimas exigíveis antes de efetuar o pagamento, a despeito dos indícios de inautenticidade do contato.

A jurisprudência tem reconhecido que, nessas hipóteses,
a ausência de comprovação de vazamento de dados pela instituição financeira e a possibilidade de obtenção das informações por meios públicos afastam a responsabilidade civil do fornecedor
:

“
APELAÇÕES. BANCO. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA D
E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALTA DE CAUTELA.
1
. Jurisprudência apenas admite a responsabilização de instituições financeiras nos casos de golpes quando evidenciado o vazamento indevido de
informações .
2.
Não há absolutamente nenhuma prova de que o golpe foi realizado em razão do vazamento indevido de dados da consumidora. Golpe que foi cometido apenas com base na excessiva falta de cautela da autor
a
. 3
. Ausência de qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a legitimar a sua
responsabilização pelo ocorrido, mas sim culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, o que afasta qualquer responsabilidade da apelante, nos termos do art. 14
, § 3º, do CDC.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10042026420238260400 Olímpia, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DO FALSO
BOLETO .
PHISHING. TERCEIROS FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS
BANCOS .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDANTE. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual responsabilidade civil das rés pelo pagamento de boleto falso pela consumidora. A autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, conhecido como
phishing
, no qual a pessoa é induzida a compartilhar informações confidenciais em plataformas
eletrônicas .
Falta de atenção da demandante que supondo estar negociando com a real credora não percebeu
o engodo
e entregou ao fraudador todos os seus dados para geração do boleto falso.
Culpa exclusiva da autora diante da ausência de falha de segurança interna do banco ou qualquer vazamento das informações da cliente.
Não há que se cogitar de fortuito interno das rés, pois a circunstância elide a responsabilidade objetiva das instituições, conforme artigo 14, § 3º, II, do CDC. Nada a reparar na sentença de
improcedência .

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00006862620218190042 2021001107953, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2022, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/03/2022)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO
FALSO .
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não ficou demonstrado o nexo causal entre eventual vazamento de dados da autora e o dano por ela experimentado.
5 .
As evidências indicam que o prejuízo decorreu exclusivamente do descuido da própria autora, que não atentou para as inconsistências da operação
.
6. A situação configura fortuito externo à atividade do réu, rompendo o nexo de causalidade e
excluindo sua responsabilidade.”
(TJ-SC - Apelação: 50008180520218240027, Relator.: Giancarlo
Bremer

Nones
, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Dessa forma,
não há como se imputar à instituição financeira responsabilidade pela restituição dos valores pagos ao terceiro fraudador
, seja pela ausência de comprovação de falha em seus sistemas de segurança, seja pela possibilidade de obtenção das informações por meios lícitos e públicos, seja, ainda, pela evidente falta de diligência do próprio consumidor ao efetuar o pagamento sem confirmar a autenticidade do contato pelos canais oficiais disponibilizados pelo banco.

Não obstante,
o episódio evidencia a persistente intenção do consumidor de regularizar sua situação contratual
, circunstância que reforça a análise da descaracterização da mora pela conduta contraditória do credor, conforme fundamentado no tópico anterior.

Ressalte-se que a análise da eventual responsabilidade civil decorrente da fraude não interfere, de forma direta, na conclusão adotada quanto à descaracterização da mora.
O ponto central reside na incoerência da conduta do credor
, que, ao mesmo tempo em que manteve a aparência de normalidade contratual mediante a emissão e o recebimento de parcelas vincendas, optou pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem observância do dever de lealdade e transparência inerente à boa-fé objetiva.

Portanto,
não
procede
o
pedido de restituição dos valores pagos ao fraudador
, mas subsiste a descaracterização da mora em razão do comportamento contraditório da instituição financeira, nos termos já expendidos.

DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

Cabe enfatizar que, embora o Decreto-Lei nº 911/69 tenha sido concebido para conferir agilidade à tutela dos direitos do credor fiduciário, sua aplicação exige o preenchimento dos requisitos formais com rigor. E a constituição válida em mora, com inequívoca comunicação e interrupção das tratativas, é condição
sine

qua
non
para a deflagração da ação de busca e apreensão. Havendo dúvida razoável quanto à clareza, tempestividade e unicidade da notificação, deve prevalecer a garantia do devido processo legal e a proteção do devedor
contra medidas
arbitrárias e contraditórias.

No caso concreto, a notificação, ainda que encaminhada ao endereço contratual, restou fragilizada por ter sido subsequentemente comprometida pelo comportamento negocial da instituição financeira, que atuou simultaneamente com cobranças e propostas conciliatórias, mantendo ativa a via de reestruturação do débito mesmo após a propositura da ação. A aceitação de parcelas em atraso e a emissão de boletos atualizados consubstanciam, inclusive, renúncia tácita ao vencimento antecipado do contrato, impedindo a incidência dos encargos integrais e a retomada unilateral do bem.

Portanto, à luz da boa-fé objetiva e dos princípios que regem os contratos e os atos processuais, não se verifica a constituição válida da mora, razão pela qual não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o manejo da ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, ausente
a
mora do devedor, resta inviabilizado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo-se a imediata restituição do bem ao réu, caso ainda não efetivada. Restituído o veículo, caberá ao réu retomar o adimplemento das parcelas vincendas do financiamento, nos
moldes originalmente pactuados.

Todavia,
na hipótese de já ter ocorrido
a
alienação do bem apreendido
, tornando impossível a obrigação de devolução, a presente ação deverá ser convertida em perdas e danos, com a condenação da parte autora ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do veículo,
conforme a Tabela FIPE vigente à época da apreensão, acrescida de correção monetária desde então e juros de mora a contar da citação
, bem como a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do consumidor,
tão somente
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando-se a restituição imediata do veículo ao apelante ou,
na hipótese de já ter ocorrido
a
alienação do bem apreendido
, tornando impossível a obrigação de devolução, a presente ação deverá ser convertida em perdas e danos, com a condenação da parte autora ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente à época da apreensão, acrescida de correção monetária desde então e juros de mora a contar da citação, bem como a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969.

Embora o recurs
o tenha sido provido em parte, verifica-se que a parte apelante decaiu em parte mínima do pedido
, razão pela qual
inverto
o
ônus sucumbenciais fixados
na instância de origem
, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026